Tribunal: TJDFT
Processo: 0007607-92.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - No caso, considerando ser esta a primeira passagem do menor, o qual está inserido no mercado de trabalho e retornou aos estudos, nada obstante a gravidade do ato infracional, mostram-se suficientes para os objetivos a que se propõem, as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.